Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737804-91.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: Fleyman Flab Florencio Fontes PACIENTE: Thiago Arielson Vasconcelos Monte RELATOR: Desembargador Jesuino Rissato V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Fleyman Flab Florencio Fontes, OAB/PI 11.084, em favor de Thiago Arielson Vasconcelos Monte, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal 0704397-52.2020.8.07.0014 (processo físico 2020.14.1.000880-6). Narra o impetrante que o paciente foi inicialmente indiciado pela suposta prática do delito de estelionato (art. 171, caput, do CP), tendo a autoridade policial representado pela prisão preventiva (IP 331/2020 – 4a DP; referente ao processo 2020.14.1.000913-4), cujo pleito foi integralmente acolhido pelo Juízo coator (Num. 19307212 - Pág. 1/5). Posteriormente, foi recebida denúncia imputando ao paciente unicamente a prática da conduta de associação criminosa (art. 288, caput, do CP), e diante da alteração mais benéfica da tipificação penal, com pena máxima inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, postulou-se pela revogação da prisão preventiva, a qual restou indeferida pelo Juízo coator. Nesses termos, alega a existência de vício na decisão que decretou a prisão cautelar, pois a classificação da denúncia atribuindo ao paciente crime mais favorável afetou o suporte de validade da segregação antecipada, por afronta direta ao art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, a insubsistência dos requisitos que embasaram a manutenção do decreto de preventiva, por não individualizar os motivos da segregação para cada denunciado, bem como em virtude da ausência de fundamentação mínima quanto ao descabimento de medidas cautelares alternativas. Argumenta, outrossim, desproporcionalidade da segregação cautelar do paciente, que é primário, de bons antecedentes e com residência fixa, e faz jus aos benefícios do acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP), e da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95). Por derradeiro, reverbera que acaso o paciente fosse condenado, ainda que com pena máxima, a cumpriria em regime aberto (art. 33, §2o, alínea “c”, do CP), com substituição por restritiva de direitos, ou, ainda, com o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP). Pede, então, em caráter liminar, que seja assegurado ao paciente aguardar em liberdade o julgamento do presente writ, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese em particular, resta inviável o exame da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus não está adequadamente instruído, na medida em que não veio acompanhado das cópias das Ocorrências Policiais, dos Relatórios Finais dos Inquéritos Policiais, da Representação da Autoridade Policial, onde requerida a prisão preventiva da paciente, secundada do parecer favorável do Ministério Público, da Denúncia e de seu respectivo recebimento, documentos estes essenciais para o exame da tutela requerida. Não se pode perder de vista que a alegação do impetrante é a da existência de fato novo que justificaria o reexame da decisão judicial, uma vez que a imposição da medida cautelar extrema atendeu representação da autoridade policial encarregada da investigação (IP 331/2020 – 4o DP), mas a peça acusatória trouxe tipificação legal mais benéfica, atribuindo ao paciente unicamente o crime de associação criminosa (processo referência: 0704397-52.2020.8.07.0014). Além disso, a decisão que decretou a preventiva cita a existência de três Ocorrências Policiais, com vítimas distintas (Num. 19307212 - Pág. 3), assim como menciona a escalada progressiva das condutas delituosas de estelionato, que teriam se iniciado no ano de 2011 (Num. 19307212 - Pág. 5). No mais, a autoridade indigitada coatora fundamenta que o paciente teve suas características físicas descritas pelas vítimas/testemunhas e é reconhecido por estas como sendo a pessoa que conduzia o veículo utilizado pelos representados no momento das práticas delitivas (Num. 19307212 - Pág. 3). Por fim, na decisão que analisou pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar do paciente, o juízo coator asseverou que, a despeito da primariedade dos requerentes, é inconteste que estes são investigados em diversos procedimentos policiais (Num. 19307213 - Pág. 4). Desse modo, não é possível afirmar, com segurança, que o paciente esteve envolvido numa única Ocorrência Policial e responde a uma única ação penal, ao contrário do que argumentaram os impetrantes, na medida em que tais documentações não constam colacionadas ao presente writ. Por sua vez, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, identifiquei que o paciente, aparentemente, não se encontra preso em razão do processo citado como referência na petição inicial do habeas corpus (Num. 19303508 - Pág. 1) (processo 0704397-52.2020.8.07.0014), daí porque tudo leva a crer que o paciente responde a mais de uma ação penal. Por oportuno, confira-se o teor da decisão judicial prolatada em 31.08.2020, no processo 0704397-52.2020.8.07.0014: “Compulsando os autos, verifico que a presente ação penal refere-se aos fatos descritos no Inquérito Policial no 348 - 4aDP no qual ocorreu a prisão em flagrante e posterior conversão da prisão preventiva apenas dos acusados FRANCISCO e EVANILSON. Em que pese o acusado THIAGO ter sido denunciado no presente feito, em razão do crime previsto no artigo 288, caput, do Código Penal, bem como do documento juntado no ID no 70635803 informar o cumprimento da prisão do mesmo, observa-se que sua prisão decorreu dos fatos apurados no IP no 331/2020 - 4aDP, de modo que o réu não encontra-se preso por esta ação penal. Diante disso, promova a Secretaria a exclusão dos documentos juntados no ID o 70635803 - fls. 12/31, acostando-os nos autos correspondente. Ademais, torno sem efeito a determinação de recambiamento determinada no ID no 71035704 e mantenho incólume os demais termos da r. decisum. Por fim, saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que a possibilidade de saneamento até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que, se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo Código de Processo Civil determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Ademais, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do Código de Processo Penal. Assim sendo, diante da deficiência de instrução dos autos, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator